Tribunal: STF
Processo: ARE 1456077
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA PENDÊNCIA DE AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE - VEDAÇÃO LEGAL - ARTIGO 557 DO CPC - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - MODERNA CONCEPÇÃO DO PROCESSO - USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO - ARTIGO 1.240 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. Ajuizada ação possessória, é vedado a qualquer das partes o ajuizamento de ação onde se discuta o domínio, como ocorre com a ação de usucapião, conforme previsão expressa do artigo 557 do CPC. Entretanto, no caso concreto, verificando que a Ação de Usucapião, ajuizada depois da Ação de Reintegração de Posse, tramitou paralelamente, com a prolação de sentença individual, com lapso temporal exíguo entre uma e outra, há que se flexibilizar a regra contida no artigo 557 do CPC, atento aos princípios que regem a moderna concepção do processo, que prestigia o aproveitamento máximo dos atos processuais, e só os anula quando houver prejuízo para as partes. O Usucapião Especial Urbano não pode ser declarado em favor de quem a prova dos autos revela não exercer posse de imóvel urbano com animus domini e pelo prazo assinalado pela legislação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente